Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718527-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME EMBARGADO: LAVA JATO ELSHADAY LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME em face do v. acórdão de ID 28926732. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2021 18:09:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator